Tribunal: STF
Processo: HC 68590
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-02-04
Data de publicação: 1992-02-04

Ementa:
"HABEAS-CORPUS".  "Aberratio  ictus".  Concurso  de  Crimes.
Pronuncia.
         Disparo de tiros sem atingir a pessoa visada,  mas  causando
ferimentos em outras tres. Erro  de  execução.  Concurso  de  crimes.
Arts. 73, primeira parte, e 20, PAR. 3., do Código Penal.
          A existência do crime e indicios de que o  réu seja  o  seu
autor ensejam a sentença de pronuncia. Art. 408 do Código de Processo
Penal.
         "Habeas-corpus" conhecido, mas indeferido.